Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-36.2021.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001085-36.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACS TADEU VENTURA - CPF: 235.146.630-68 (APELANTE), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0002-42 (APELADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE O INADIMPLEMENTO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, diante de notas fiscais de aquisição de mercadorias para uso agrícola. O réu alegou inaplicabilidade do CDC, excesso de execução, repetição de indébito e incidência inadequada de juros de mora.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica entre produtor rural e fornecedor de insumos; (ii) determinar o termo inicial da incidência dos juros de mora; (iii) averiguar se houve excesso na execução.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre produtor rural e fornecedor de insumos não caracteriza relação de consumo, conforme jurisprudência do STJ, que afasta a incidência do CDC nesses casos.
Em dívida líquida e com vencimento estipulado, os juros de mora incidem a partir do inadimplemento, nos termos do art. 397 do CC/2002.

A alegação de excesso de execução não foi comprovada pelo apelante, sendo a apuração de eventuais divergências relegada à fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A relação jurídica entre produtor rural e fornecedor de insumos não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Os juros de mora em dívidas líquidas e vencidas incidem desde o inadimplemento. 3. Eventual divergência de pagamentos poderá ser apurado em fase de liquidação de sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II, e CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.613.274/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.12.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 559.231/PE, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jacs Tadeu Ventura contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da ação monitória movida por Rural Soluções e Serviços Ltda., rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo no valor de R$ 461.559,22 (quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), acrescido de juros moratórios, correção monetária e multa, conforme estipulado no contrato. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o requerido recorre alegando, em suma, a necessidade de aplicação do CDC, sob o argumento de que, como consumidor final, teria o direito à inversão do ônus da prova para que a recorrida comprove a autenticidade das assinaturas e o valor devido. Além disso, cita que, devido à natureza da ação monitória, os juros de mora somente deveriam incidir a partir da citação e não desde o inadimplemento. Por fim, argumenta que o valor da cobrança excede o devido, pois o juízo não analisou os valores pagos e que devem ser abatidos.

Firme em suas razões, requer a reforma da sentença, com o objetivo de julgar improcedente a ação monitória ou, alternativamente, reconhecer o excesso de execução, determinando a incidência dos juros de mora somente a partir da citação, bem como o abatimento do montante já pago, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), do total da dívida.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 229591692), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rural Soluções e Serviços Ltda. ajuizou
ação monitória em desfavor de Jacs Tadeu Ventura
, visando o recebimento do valor de R$461.559,22 (quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), oriundo da aquisição de mercadorias para uso na lavoura da Fazenda Ventura e Grão de Ouro, de propriedade do requerido.

Alega que a dívida total de R$ 394.184,44 é comprovada por diversas notas fiscais de mercadorias adquiridas e utilizadas na propriedade do requerido, cujas datas de vencimento variam e que não foram quitadas. Além disso, destaca que foram realizados pagamentos parciais em algumas das notas fiscais (números 24080, 24368 e 24948), já deduzidos do valor total cobrado.

Menciona que o crédito, devidamente corrigidos com juros legais (1%) e correção monetária – INPC, perfaz o total de R$ 461.559,22, conforme planilha de cálculo anexada à inicial, requerendo ao final a procedência da ação.

Devidamente citado, o réu apresentou embargos monitórios (id. 229591668), oportunidade em que alegou cerceamento de defesa diante de não constar da exordial a qualificação dos terceiros que assinaram a entrega das mercadorias e comprovantes de pagamentos já efetuados. Defendeu o excesso de execução e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova, além da repetição do indébito em dobro pela má-fé da parte autora na cobrança.

Impugnação aos embargos monitórios acostados no id. 229591676.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
rejeitou os embargos monitórios, e julgou procedente o pedido inaugural, para converter o mandado inicial em mandado executivo, no valor de R$ 461.559,22 (quatrocentos e sessenta e um quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), acrescido de juros moratórios, correção monetária e multa nos termos estipulados no contrato. Condenou, ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa (id. 229591684).

Inconformado, o requerido, ora apelante, recorre alegando, em apertada síntese que há necessidade de aplicação do CDC ao caso, sob o argumento de que, como consumidor final, teria o direito à inversão do ônus da prova para que a recorrida comprove a autenticidade das assinaturas e o valor devido.

Além disso, cita que, devido à natureza da ação monitória, os juros de mora somente deveriam incidir a partir da citação e não desde o inadimplemento. Por fim, argumenta que o valor da cobrança excede o devido, pois o juízo não analisou os valores pagos e que devem ser abatidos. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, o apelante defende que
o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso e, por conseguinte, deveria a magistrada ter invertido o ônus da prova.

Com a máxima
vênia,
necessário se faz constar que o produtor rural, quando celebra contrato com empresas de fornecimento de insumos para sua atividade, não se qualifica como consumidor, mormente porque nessa circunstância, não pode ser considerado como destinatário final do produto.

Aliás, este é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova. Incidência da Súmula nº 568 do STJ.

(...)

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.613.274/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6.12.2021 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REFORMATION IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. CONHEÇO DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração
. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
. (...)”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2165627/RS, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. em 08.05.2023 – destaquei).

À vista disso, o CDC é inaplicável na espécie, não havendo a inversão do ônus da prova previsto no seu art. 6º, inc. VIII.

Dito isso, analisando o caso, devo destacar que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva, nos termos dos arts. 700 e 701, ambos do CPC, vejamos,
verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

[...]

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, verifico que não prospera, posto que em análise das aludidas notas fiscais acostadas ao caderno processual pelo autor/apelado, é possível constatar que constam assinaturas de recebimento dos produtos entregues.

Com efeito, as notas fiscais anexadas ao processo indicam a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, materializada em compra/venda de produtos, demonstrando que a transação se aperfeiçoou mediante a entrega e o recebimento das mercadorias ali descritas.

À vista disso, inexistindo prova inconteste de que o apelante não adquiriu as mercadorias indicadas na exordial pelo autor, fica evidenciado que os documentos apresentados se mostram eficazes e suficientes para instruir a ação monitória, mormente considerando a teoria da aparência quanto à entrega das mercadorias.

Aliás, andou bem a condutora do feito ao asseverar,
verbis
:

“No caso em análise, a ação monitória está respaldada por notas fiscais de compra e venda, acompanhadas do devido comprovante de entrega das mercadorias, as quais foram efetivamente entregues aos funcionários do Requerido (ID 56637214, 56637221, 56637223 e 56637226).

A controvérsia inicialmente apresentada nos autos diz respeito à entrega dos produtos realizada pela autora, na qual o requerido alega desconhecer as assinaturas.

É pertinente destacar que nosso ordenamento jurídico confere valor à teoria da aparência, protegendo aqueles que, de boa-fé, basearam-se nela para realizar transações comerciais e operações econômicas, como no caso da entrega de mercadorias aos funcionários do requerido.

Portanto, não se faz necessária a presença de assinaturas específicas nas notas fiscais feitas pelo próprio representante legal ou por pessoa com poderes específicos para tal, a fim de comprovar a efetiva entrega das mercadorias, uma vez que a teoria da aparência se aplica nesse contexto.

Ademais, sequer foi requerida perícia grafotécnica em favor do requerido
.”
(id. 229591684).

Sendo assim, reafirmo que o apelante, na qualidade de requerido da ação, deixou de trazer aos autos documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta ao mesmo.

Por conseguinte, o art. 373, II, do CPC, preceitua que incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, confira,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse norte, caminha a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102- A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.

2.
A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes
.

3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 559.231/PE, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2015 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA – ASSINATURA DIVERSA – ENTREGA MERCADORIA – ENDEREÇO EMBARGANTE – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – PRESENTES – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O art. 700 do CPC/15 (art. 1102, “a”, CPC/73), dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo.

As duplicatas sem aceite, acompanhadas de provas escritas, tais como nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria, levam à conclusão que subsiste a obrigação, podendo ser consideradas títulos hábeis a instruírem a ação monitória, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a constituição do crédito aduzido na inicial
.”
(RAC n. 0010839-34.2016.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.12.2018 – negritei).

Avançando na resolução da celeuma, o recorrente questiona a incidência dos juros de mora a partir do inadimplemento e defende que estes deveriam ser computados somente a partir da citação. Entretanto, devo destacar que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, conforme estabelecem o art. 397 do Código Civil. Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDENCIA - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS – INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO INPC – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – CABIMENTO – DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A correção monetária, nas hipóteses de ausência de índice pactuado, deve ser calculada com base no INPC/IBGE.

Em se tratando de dívida positiva e líquida, os juros moratórios incidem a partir do seu vencimento, nos termos do artigo 397 do Código Civil, vez que decorre automaticamente da inadimplência do devedor em seu termo
.”
(N.U 1004221-19.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RELAÇÃO JURÍDICA SOBRE A DÍVIDA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA – EMBARGOS REJEITADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

(...).

Por se tratar de crédito representado por notas fiscais com vencimento certo, os juros de mora de um por cento (1%) ao mês (artigo 406, do Código Civil) e a correção monetária pelo INPC para atualização do débito, a partir do vencimento da obrigação, estão em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, logo, não há falar em sua alteração
.
” (RAC n.º 1000551-15.2020.8.11.0087, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. em 10.09.2024 – destaquei).

Por fim, o recorrente argumenta genericamente ter efetuado um pagamento de R$220.000,00 como forma de quitação de várias notas fiscais e que não teria sido abatido do montante cobrado. O autor, por sua vez, esclarece na inicial monitória que o requerido efetuou pagamentos parciais das notas fiscais de nºs 24080, 24368 e 24948, cujos valores da planilha já foram deduzidos para a devida cobrança.

Dessa forma, a divergência de pagamentos poderá ser realizada em sede de liquidação de sentença, com o objetivo de apurar o crédito final devido. A propósito, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇAPOR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO– PRELIMINAR REJEITADA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO JUNTADO NOS AUTOS –
REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL CUMPRIDOS – ART. 700, §2º, DO CPC – DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – SÚMULAS 30, 294, 296 E 472 DO STJ – NECESSIDADE DE RECÁLCULO DA DÍVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

Quando o autor anexa à inicial o contrato e o demonstrativo da conta vinculada os requisitos legais para a propositura da Ação Monitória estão satisfeitos.

Com a apresentação de divergência de cálculo, instruídos de documentos comprobatórios, o ônus probatório do autor é cumprindo. Devendo o valor ser apurado em fase de liquidação de sentença
. (...).”
(RAC n.º 1002952-74.2019.8.11.0037, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 03.07.2024 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024